Tribunal: TJMT
Processo: 1003549-91.2020.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003549-91.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THALLYS ASSIS SANTIAGO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARTHUR GABRIEL ALVES DA SILVA - CPF: 877.399.841-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO MOREIRA LEMOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – APELO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, é possível a sua compensação com a agravante da reincidência, já que ambas incidem na segunda fase de aplicação da pena e são igualmente preponderantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Thallys Assis Santiago
contra a sentença proferida pela juíza da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 1003549-91.2020.8.11.0042, código n. 11783719, que o condenou à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa requereu unicamente a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, com a consequente diminuição da pena definitiva (Id. 77549561).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 77549570).

A Procuradoria-Geral de Justiça, igualmente, opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 88232451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória que o apelante
Thallys Assis Santiago
foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 7.10.2020, por volta de 18h20min, na rua Canário, n. 113, bairro Santa Amália, nesta Capital, juntamente com o denunciado
Leonardo Moreira Lemos
, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu, para si ou para outrem, um veículo Fiat Uno, cor branca, placas QXL-6511, de propriedade da empresa Localiza S/A, que estava em poder da vítima Arthur Gabriel Alves da Silva.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado pela prática do delito sobredito, e a magistrada impôs-lhe as penas de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 15 dias-multa.

Contra a supracitada decisão é que se insurge a defesa do apelante, requerendo unicamente a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, com a consequente redução das penas definitivas.

Tecida esta breve síntese processual, passo a analisar os argumentos apresentados e, ao fazê-lo, concluo que assiste razão ao recorrente quando postula a compensação entre a atenuante e a agravante.

Analisando a dosimetria da pena, verifico que a magistrada sentenciante aplicou a reprimenda basilar do recorrente no mínimo legal de 4 anos de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase da aplicação das reprimendas, a juíza reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, já que a grave ameaça foi exercida também contra uma criança, além da reincidência do agente, razão peal qual aumentou a pena basilar em 1 ano e 6 meses de reclusão, fixando-a em 5 anos e 6 meses.

Finalmente, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, entretanto, diante de alegada preponderância da agravante da reincidência, compensou apenas parcialmente a referida agravante com a atenuante, diminuindo a pena privativa de liberdade em apenas 3 meses de reclusão, permanecendo a reprimenda em 5 anos e 3 meses de reclusão.

Sobre o tema, é sabido que os tribunais superiores vêm entendendo que tanto a agravante da reincidência quanto a circunstância atenuante da confissão espontânea são preponderantes, de modo que podem ser compensadas integralmente, conforme se extrai do seguinte julgado. Veja-se:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO SIMPLES TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES ATESTADOS PELA CORTE ORIGINÁRIA. MODIFICAÇÃO DA PREMISSA. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO.
COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AMBAS PREPONDERANTES.
REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. DETRAÇÃO. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Em relação à alegação de que o paciente não ostenta maus antecedentes, não é possível acolher a referida argumentação, pois ela diverge frontalmente da premissa posta pela Corte originária. Em verdade, a alteração do julgado, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. III - Exasperação da pena-base. Ausência de critério matemático. É cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como ocorreu no caso. Confira-se: HC n. 387.992/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/5/2017; AgInt no HC n. 377.446/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 20/4/2017; e AgRg no AREsp n. 759.277/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2016. IV - Pleito de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Ilegalidade verificada. O STJ entende que, segundo a orientação sumular n. 545, a confissão espontânea do réu, desde que utilizada para fundamentar a condenação, sempre deve atenuar a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo. Além disso,
convém anotar que a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, realizado em 10/4/2013, firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência", uma vez que são igualmente preponderantes
. V - Regime inicial fechado mantido...”
(
HC
640.950/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª turma, julgado em 20.4.2021, destaquei).

Feitas tais considerações, entendo ser viável a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual passo a readequar as penas aplicadas na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68, do Estatuto Penal.

Na primeira fase de fixação da reprimenda, mantenho a valoração das circunstâncias judiciais conforme reconhecidas na sentença e fixo a pena-base no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na fase intermediária, reconheço a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência compensando-as mutuamente, entretanto, subsiste a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, razão pela qual aumento as penas basilares na proporção de 1/6, fixando a pena intermediária em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Já na terceira fase da dosimetria da pena, em decorrência da configuração da causa de aumento reconhecida na sentença, mantenho o aumento da pena no mínimo de 1/3, razão pela qual
fixo-a em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 14 dias-multa
, cada um deles no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, tornando-a definitiva.

Finalmente, considerando a pequena redução da pena aplicada e a reincidência do apelante, mantenho o
regime fechado
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ante o exposto, em
dissonância

do parecer
da Procuradoria-geral de Justiça,
dou provimento ao recurso interposto
para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, impondo ao agente as penas definitivas de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 14 dias-multa
, cada um deles no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021